Tribunal: STF
Processo: EP 147
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada penal em face de ANTONIO TEODORO DE MORAES, que foi julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:
– 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
– 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
– 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
– 62, I (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário mínimo.
– 288, parágrafo único, (associação criminosa armada) do Código Penal, à pena de 1 ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985.
Em 30/06/2025, a sentença penal condenatória transitou em julgado. 
Em 7/1/2026, homologuei 42 (quarenta e dois) dias para fins de remição, e determinei a emissão de novo atestado de pena a cumprir (eDoc. 182), pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Maringá/PR.
Em 15/1/2026, a defesa do apenado apresentou petição onde requereu, em síntese, a homologação da remição referente a:  52 (cinquenta e dois) dias trabalhados, correspondente ao período de 01/10/2025 a 29/11/2025; 30 (trinta) dias trabalhados, correspondente ao período de 01/12/2025 a 09/12/2025;  leitura da obra “Quem inventou Deus”, durante o período de 01/10/2025 a 23/10/2025; leitura da obra “O terrível Vírus do Racismo”, no período entre 01/12/2025 a 11/12/2025. A defesa instruiu o requerimento com documentos (eDocs. 188 e 189).
Em 21/01/2026, a Procuradoria da República manifestou-se pela necessidade do “envio da documentação comprobatória relativa à efetiva carga horária laboral do apenado, a legitimar o reconhecimento do direito”. Quanto à documentação da remição pela leitura, requereu: “o envio da documentação complementar que ateste a observância dos requisitos postos na Resolução 391 do CNJ, de forma similar ao posto na manifestação ministerial de 13.10.2025” (eDoc. 193).
Em decisão de 23/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria dos Presídios de Maringá/PR, para que determinasse à Diretoria da Penitenciária Estadual de Maringá/PR que comprove as atividades laborais e educacionais realizadas pelo apenado, através de documentos que demonstrem a jornada imposta e seu cumprimento, bem como a realização da atividade educacional de leitura (eDoc. 195). 
Em 02/02/2026, a defesa do apenado apresentou documentos referentes ao pedido de remição anteriormente apresentado (eDoc. 200). 
Em 06/02/2026, a Procuradoria Geral da República se manifestou: “a) pela retificação dos erros materiais acima apontados; b) pela declaração da perda do objeto quanto ao pedido de remição pelo trabalho realizado em outubro de 2025; c) pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, documentos comprobatórios: c.1) da realização da leitura do livro “O Homem da Estação”; e c.2) do trabalho realizado pelo apenado em janeiro de 2026, da jornada imposta e do seu cumprimento; e d) pelo indeferimento do pedido de remição pelo estudo religioso ou, subsidiariamente, pela expedição de ofício ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, comprovação da existência de autorização ou convênio da instituição de ensino com o Poder Público e que o curso religioso integra projeto político-pedagógico da unidade prisional, além de informações detalhadas do curso bíblico, tais como o conteúdo programático, atas de avaliações, notas”.
Em 06/02/2026, o Juízo da Vara de Execuções Penais e Corregedoria de Presídios de Maringá/PR, remeteu documentos relacionado à remição pelo trabalho e leitura (eDoc. 215). 
Atualmente, o apenado tem 71 (setenta e um) anos de idade, cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime inicialmente fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu o período de tempo de 9 (nove) meses e 19 (dezenove) dias de pena, contabilizados o período de duração da prisão preventiva e o tempo transcorrido desde a emissão do atestado de pena a cumprir em 20/10/2025 (eDoc. 147). Não há registros de dias remidos no atestado de pena de eDoc. 147. Contudo, em 7/1/2026, homologuei 42 (quarenta e dois) dias para fins de remição (eDoc. 182), quantia ainda não registrada em atestado de pena a cumprir. 

É o relatório. DECIDO. 

O art. 66, inciso I, alínea a, da Lei de Execução Penal estabelece a competência do Juiz da Execução decidir sobre incidentes da execução.
No caso concreto, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se quanto a erros materiais na decisão proferida em 17/04/2025, na certidão sobre o tempo de prisão provisória do apenado e na Guia de Recolhimento n. 77/2025 (eDoc. 212). Neste sentido, aduziu a Procuradoria da República:
Inicialmente, cumpre observar a ocorrência de erros materiais na decisão proferida em 17.4.2025, na certidão sobre o tempo de prisão provisória do apenado e na Guia de Recolhimento n. 77/2025. 
Na decisão de 17.4.2025, o Ministro relator concedeu ordem de habeas corpus para reduzir a pena de Antônio Teodoro de Moraes. Na ocasião, consignou a imposição de um total de doze anos e um mês de pena privativa de liberdade, sendo dez anos e oito meses de reclusão e um ano e três meses de detenção. Todavia, a soma das penas de reclusão e detenção aplicadas perfaz apenas onze anos e onze meses. Com efeito, foram impostos quatro anos de reclusão pela prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do Código Penal); quatro anos e dois meses de reclusão pela prática de golpe de Estado (art. 359-M do Código Penal); um ano e três meses de detenção, além de quarenta e um dias-multa pela prática de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, I, II, III e IV, do Código Penal); um ano e três meses de reclusão e quarenta e um dias-multa pelo crime de deterioração do Patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/1998); e um ano e três meses de reclusão por integrar associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).
A certidão emitida em 15.7.2025, por seu turno, fez constar que Antônio Teodoro de Moraes foi preso preventivamente em 14.2.2025, mas a custódia foi efetivada somente em 14.3.2025, consoante mandado de prisão cumprido (cópia anexa).
A Guia de Recolhimento n. 77/202515, por fim, reproduziu ambos os erros materiais supramencionados (total da pena e data da prisão).

Conforme a manifestação da Procuradoria-Geral da República, o erro material na decisão de 17/04/2025 reside na somatória da pena. Consignou-se, na decisão, a imposição de 12 (doze) anos e 1 (um) mês de pena privativa de liberdade (dez anos e oito meses de reclusão e um ano e três meses de detenção). Contudo, a soma das penas individuais descritas ( 4 (quatro) anos de reclusão; 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão; 1 (um)  ano e 3 (três) meses de detenção; 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão; e 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão) totaliza (11) onze anos e 11 (onze) meses ( 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção).
Ademais, aponta a Procuradoria-Geral da República erro material na certidão de 15/7/2025, onde consta que o apenado foi preso preventivamente em 14/2/2025, sendo que a custódia foi efetivada apenas em 14.3.2025, consoante o mandado de prisão cumprido.
Por fim, a Guia de Recolhimento n. 77/2025 reproduziu ambos os erros materiais supramencionados (total da pena e data da prisão).
É pacífico o entendimento de que erros materiais podem ser corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício. Os equívocos apontados pela Procuradoria-Geral da República são de natureza puramente material, não afetando o mérito da decisão ou a individualização da pena estabelecida, mas sim sua correta transcrição e cálculo, bem como a data de início da custódia provisória.
O art. 126 da Lei de Execução Penal prevê que o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas as atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Verifico que, em momento posterior à apresentação da manifestação da Procuradoria-Geral da República, o Juízo da Vara de Corregedorias de Presídios de Maringá remeteu documentos que registram o ponto, carga horária, e atividades laborativas desempenhadas pelo apenado, nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2025 (eDoc. 215). 
Em decisão datada de 07/01/2026, homologuei 42 (quarenta e dois) dias de remição referentes ao trabalho desempenhado nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro (eDoc. 182). Portanto, devem ser analisado apenas o trabalho desempenhado nos meses de novembro e dezembro. No mês de novembro foram trabalhados 25 (vinte e cinco) dias, com carga horária de 6 (seis) horas cada um, enquanto no mês de dezembro foram trabalhados 30 (trinta) dias com carga horária de 6 (seis) horas.  
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 18 (dezoito) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Consoante o art. 126, § 2º, da LEP, e o art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ, o estudo é passível de remição e deve ser certificado pelas autoridades competentes, sendo necessário que se demonstre a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP. 
Ocorre que o art. 126, § 1º, inciso I da LEP apenas compreende “atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional”, o que  exclui a possibilidade de remição a partir do Curso Bíblico do Ministério da prisão de Maringá-PR (eDoc. 202). 
Neste sentido também é a manifestação da Procuradoria-Geral da República:

 A remissão pelo estudo, insculpida no art. 126, §1º, da LEP, abrange a participação do reeducando em “atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional”. Não há previsão legal de remição da pena pela realização de curso de cunho meramente religioso.

Assim, o pleito de remição com base na conclusão de curso religioso não encontra amparo legal.

Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 
    A) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a retificação do somatório das penas, de forma que onde se lê "um total de doze anos e um mês de pena privativa de liberdade", leia-se "um total de onze anos e onze meses de pena privativa de liberdade" (sendo dez anos e oito meses de reclusão e um ano e três meses de detenção);
    B) ACOLHO a manifestação da Procuradoria-Geral da República e DETERMINO a retificação da Certidão de 15/07/2025: Onde se lê que a prisão preventiva ocorreu em "14.2.2025", leia-se que a custódia foi efetivada em "14/3/2025";
    C) DETERMINO a retificação da Guia de Recolhimento pela Secretária Judicial, de forma a constar o somatório correto das penas, bem como a data correta da efetivação da prisão;
    D) HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 18 (dezoito) dias que deverá ser remido de sua pena, correspondente à atividade laborativa desempenhada nos meses de novembro e dezembro de 2025; 
    E) DETERMINO a expedição de ofício ao  Juízo da Vara de Execuções Penais de Maringá/PR a fim de obter, junto à Penitenciária Estadual de Maringá, documentos comprobatórios: da realização da leitura do livro “O Homem da Estação”; e do trabalho realizado pelo apenado em janeiro de 2026, da jornada imposta e do seu cumprimento.
Com as informações, ABRA-SE VISTA À PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA, para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República. 
Cumpra-se com urgência.
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente